Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-16.2014.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001507-16.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONILA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 240.552.981-53 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELANTE), RODRIGO RESENDE ROCHA - CPF: 855.065.911-87 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (APELANTE), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 002.546.501-55 (ASSISTENTE), MARIA EMATILDE DA SILVA - CPF: 514.221.741-15 (ASSISTENTE), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RESENDE ROCHA - CPF: 855.065.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SAID BOUTROS YAGHI NETO - CPF: 011.082.451-29 (ADVOGADO), CAMILLA PERES ABRAO YAGHI - CPF: 011.082.421-03 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO ARAUJO DE LIMA - CPF: 037.538.781-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA -
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente a Ação de Usucapião Extraordinária manejada pela apelada para declarar em seu favor a aquisição do domínio útil pelo instituto da usucapião dos lotes de nº 06 e 25, da quadra nº 28, do Loteamento Jardim Nova Barra, protegidos pelas Matrículas nº. 59.892 e nº. 58.837, ambas do CRI de Barra do Garças/MT, com fundamento no art. 1.238 do CC, condenando as partes nas custas e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 60% para os requeridos E.L. Esteves Imobiliária e Welton Victor Ferreira Lopes, e 40% para a autora em favor do requerido Rodrigo Resende Rocha, suspensa, porém, a exigibilidade em relação à apelada por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega nulidade da citação por edital, deferido em 18/03/2016, quando em vigor o novo CPC e competia ao Juízo a quo observar as disposições legais atinentes a esse tipo de citação, conforme dispõe o artigo 256, §3º do CPC.

Diz que as tentativas de citação ocorreram apenas em um único endereço, repetidas vezes, ainda que fosse de conhecimento da parte autora e do juiz “
a quo
” que o requerido teria se mudado para Goiânia/GO. além disso, havia o conhecimento de endereço alternativo do requerido, que em nenhuma tentativa foi utilizado para se concretizar os atos citatórios.

Afirma que a negligência dos Oficiais de Justiça no não

cumprimento dos mandados no segundo endereço do requerido deveria ter sido saneado pelo juiz “
a quo,
além de que não foram requeridas pela parte autora e/ou determinada de ofício a busca de informações pelos sistemas INFOJUD e o BACENJUD/SISBAJUD, tão somente ao sistema SIEL, cujo o endereço encontrado não foi utilizado no cumprimento dos mandados de citação.

Contrarrazões no id 156472718-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão impugnada pela recorrente cinge-se à nulidade da sua citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas para a realização desse ato na forma pessoal.

Observa-se que o §3º do artigo 246 determina que n
a ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente,

exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

E o artigo 256 do CPC assim dispõe:

“Art. 256. A
citação
por
edital
será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de
citação
por
edital
, o país que recusar o cumprimento
de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua
citação
será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como a própria recorrente narrou na peça recursal,
a

autora pleiteou a realização desse ato e o juízo
“
a quo
” deferiu nos

seguintes

termos:

Foram

expedidos

os

mandados

de

citação

pelo

correio. Em

relação

ao

Sr.

EURÍPEDES

LUIZ

ESTEVES

representante

legal

da apelante E.

L.

ESTEVES

IMOBILIÁRIA, houve a tentativa

em

29/04/2014
p
orque

o

Oficial

de

Justiça

diligenciou
em
endereço diferente daquele fornecido pela autora (
Rua

José

Rodrigues

dos

Santos,

753)
,

conforme

certificou na

pág.

86.

Instada a se manifestar, a
parte

autora

requereu

a

citação

no

endereço

correto -
Rua

Euclides

da
Cunha,

nº

95,

Bairro

São

Benedito,

município

de

Barra

do
Garças/MT,

CEP

78.600-000
,

conforme

pág.

91.

Contudo, em 04/12/2014 novamente foi infrutífera a tentativa de citação, uma vez que o Oficial

de

Justiça assim consignou: que

obteve

“
informações

com

filho

da

parte

requerida

Sr.

Jhonny

Esteves,

dando

conta

que

seu

pai

[encontrava-se]

de

viagem

a

cidade

de

Goiânia-GO,

porém,

[desconhecia]

o

endereço

e

não

soube

precisar

do

dia

de

seu

retorno
”,

conforme

pág.

93

-

processo

eletrônico

originário
.

A apelante esclarece que, no entanto,

EURÍPEDES

LUIZ

ESTEVES

não

possui

filho

por

nome

de

JHONNY

ESTEVES e

que

seu

único

filho

homem se chama

EURÍPEDES

LUIZ

ESTEVES

JUNIOR.

Intimada a se manifestar sobre a não realização do ato citatório,
a

parte

autora

requereu

a

citação

por

hora

certa

no

mesmo

endereço -

Rua

Euclides

da

Cunha,

nº

95,

Bairro

São

Benedito,

município

de

Barra

do

Garças/MT,

CEP

78.600-000
,
(
pág.

95

-

processo

eletrônico
originário).

No
cumprimento

do

mandado,

em

27/04/2015,
o

Oficial

de

Justiça

foi

informado que Eurípedes tinha se mudado para Goiânia-GO e que GABRIELA

DE

OLIVEIRA

LITRAN (que o atendeu)

er
a
a
nova

moradora do local (
pág.

103

-
processo

eletrônico
originário).

Portanto,
a

determinação

judicial

de

efetuar

a

citação

por

hora

certa não foi cumprida em razão do representante da apelada não mais residir naquele endereço.

Diante dessa informação, a autora pleiteou a expedição de ofício à Receita Federal (pág. 110 – processo eletrônico originário), o que foi indeferido pelo magistrado que, de ofício, fez a busca pelo SIEL, sendo-lhe fornecido o seguinte endereço: “
Fazenda Pacu, Loteamento Araguaia, MT10, Bairro Zona Rural, Pontal do Araguaia-MT
, e expedido mais um mandado de citação.

Contudo, o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem cumprimento e certificou: “
o Requerido tem propriedades, mas na verdade o endereço residencial do Requerido EURÍPEDES LUIZ ESTEVES é na
Rua Euclides da Cunha nº 95 Bairro São Benedito Barra do Garças
” (pág. 116).

Novamente a autora pleiteou o cumprimento do mandado na “
Fazenda Pacu, Loteamento Araguaia, Mt-10, Zona Rural, em Pontal do Araguaia-MT
”, e subsidiariamente, a citação por edital (pág. 119).

Em
18/05/2016
o mandado foi devolvido sem cumprimento, pois o requerido não foi encontrado (pág. 122), motivo pelo qual o Juízo determinou a citação por edital (pág. 125
),
que foi publicada em
05/09/2016
(pág. 129), bem como nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial.

Observa-se que ocorreram 04 tentativas de citação do representante da apelada, porém todas foram negativas, e o Juízo não requisitou
informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos como determina o §3º do artigo 256 do CPC.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência afirmam que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização do réu antes de proceder a citação por edital.

Considerando que neste caso tais providências não foram cumpridas antes da realização da citação editalícia, devem os autos
retornar à Comarca de origem para a realização dos atos processuais.

Confira-se o entendimento jurisprudencial a respeito da questão:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – DECISÃO QUE RECONHECEU NULIDADE – MANUTENÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PRELIMINAR REJEITADA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VISTORIA – PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA – VISTORIA FEITA EM PROCESSO CONEXO – APROVEITAMENTO – JUIZ QUE ENCERRA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA NOS MEMORIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – NÃO ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEENTAÇÃO DE RAZÕES NESTE CASO – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – PROVA DA USUCAPIÃO – PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SOMATÓRIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O entendimento do STJ no CPC/73 era cristalino, tal como atualmente, no sentido de que
“O desconhecimento do paradeiro do requerido autoriza a citação por edital, segundo a regra do art. 231, II, do CPC, mormente quando evidenciado que a requerente utilizou-se dos meios possíveis para localizá-lo.”
( SEC 11.366/EX, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 05/10/2015). (...).
(TJ-MT 00000713220048110017 MT, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL. 1. Na esteira dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz oportunizar e determinar a produção das provas que se mostrem necessárias ao julgamento da lide. 2. Notória a relevância da prova testemunhal para o julgamento da ação de usucapião, mormente quando observada a insuficiência da prova documental para o correto julgamento da lide. 3.
A citação por edital pressupõe o exaurimento dos meios acessíveis à localização e à citação pessoal dos demandados. Nulidade, no caso, da citação por edital, por não estar demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do confrontante.
Parecer ministerial acolhido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.
(TJ-RS - AC: 70082558172 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
Ocorrência. Não esgotamento das vias de praxe para localização pessoal dos réus. Citação por edital que é medida excepcional cabível somente depois de esgotados todos os meios de localização.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. Providência desnecessária. Assegurada a devolução de prazo para apresentação de contestação, bem como o direito à produção de provas. Medida suficiente para garantir a ampla defesa aos agravantes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22190601920158260000 SP 2219060-19.2015.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023